Tribunal: TJPA
Processo: 0804934-35.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804934-35.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0804934-35.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

INTERESSADA:
PRISCILA KETHELY PANTOJA EGUES
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
A QUO
. REJEITADA. MÉRITO. MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER DO ESTADO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STJ. ASTREINTES FIXADAS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBLIDADE DE
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0804934-35.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

INTERESSADA:
PRISCILA KETHELY PANTOJA EGUES
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Relatório.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA 3ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em favor de
PRISCILA KETHELY PANTOJA EGUES
.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Assim, reputo suficientemente caracterizada a probabilidade do direito quanto à antecipação da medida pleiteada pela parte autora, restando presente, ainda, o perigo de ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final, vez que o próprio relatório médico circunstanciado apresentado pela autora e subscrito por profissional médico, aponta para o risco de evolução da doença para insuficiência renal crônica e necessidade de hemodiálise.

Considerando, entretanto, o contido nos autos, sobretudo a manifestação favorável à aquisição pelo próprio órgão técnico da SESPA, bem como a possibilidade de o Poder Judiciário direcionar o cumprimento da referida obrigação, reputo que, neste momento, a medida ora determinada em sede de antecipação de tutela deverá ser cumprida pelo ente público estadual, o que não corresponde à qualquer espécie de conclusão/antecipação quanto ao mérito da questão da responsabilidade do ente público municipal.

Isto posto,

I –

CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA,
determinando, por ora, ao
ESTADO DO PARÁ
, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da presente intimação, o fornecimento do medicamento MICOFENOLATO MOFETILA 500 MG, para atender à prescrição médica de ID Num. 50208257 - Pág. 10

e ao Relatório Médico de ID

Num. 50208257 - Pág. 13, sob pena de serem adotadas medidas coercitivas em caso de comprovado descumprimento, inclusive bloqueio de numerário objetivando a satisfação da medida (Enunciado n. 74 -
JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA)
.

II - CITE-SE o ESTADO DO PARÁ,
a fim de, querendo, contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme art. 335 c/c o art. 183, do Código de Processo Civil de 2015, ficando cientes que a ausência de contestação implicará em revelia em seu efeito processual, tal como preceituam os artigos 344 e 345 do mesmo Código.

III - CITE-SE o MUNICÍPIO DE BELÉM,
a fim de, querendo, contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme art. 335 c/c o art. 183, do Código de Processo Civil de 2015, ficando cientes que a ausência de contestação implicará em revelia em seu efeito processual, tal como preceituam os artigos 344 e 345 do mesmo Código.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como
MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.”

Nos fatos, o Agravante afirma que, segundo o agravado, Priscila Kethely Pantoja Egues é portadora de lúpus eritematoso sistêmico e necessita receber o medicamento micofenolato de mofetila 500 mg, o que lhe fora indeferido na via administrativa. A mesma solicitou em tutela de urgência a dispensação do referido remédio, na quantidade prescrita em laudo médico.

Afirma que em decisão antecipatória, o Magistrado
a quo
determinou que os requeridos, Estado do Pará e Município de Belém providenciassem, no prazo de 30 dias, o fornecimento gratuito necessário ao tratamento médico, do medicamento MICOFENOLATO DE MOFETIL 500 MG, sob pena de medidas coercitivas, inclusive bloqueio de verbas públicas.

O agravante, Estado do Pará, aduziu a incompetência da Justiça Estadual e competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.

Informa que o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETIL 500 MG não integra as listas oficiais do Sistema Único de Saúde para a patologia apresentada pela Agravada. O MICOFENOLATO DE MOFETIL 500 MG é medicamento incluído no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do Grupo 1A, financiado pela União Federal, apenas para casos de transplantes, e não de Lupus. Desta forma, significa dizer que não há programa de dispensação do medicamento MICOFENOLATO DE MOFETIL 500 MG para o caso da paciente.

Aduz que a análise para inclusão de qualquer medicamento ao SUS e para patologias especificadas deve ser realizado pela instância competente, no caso o Ministério da Saúde.

Ressalta que cabe ao Ministério da Saúde, com o auxílio da CONITEC, analisar a inclusão ou não de novo medicamento às listas do Sistema Único de Saúde.

Desta forma, alega que sendo a competência legal da União para incluir novos medicamentos ao SUS, há de se reconhecer a necessidade da União integrar a lide e a incompetência da justiça estadual de processar e julgar o feito nos termos do art. 109, I, da CF/88.

Destaca a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, posto que a responsabilidade pela incorporação, exclusão ou alteração do SUS de novos medicamentos é da União. Logo, o Estado do Pará não pode ser obrigado a fornecer o medicamento.

O agravante aduz que o Supremo Tribunal Federal delimitou e explicitou definitivamente a solidariedade em casos como o ora analisado, a dizer que apesar de a parte poder propor a demanda contra quaisquer dos entes da federação, isolada ou conjuntamente, cada uma tem a obrigação de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS que, no caso, se for concedida a tutela antecipada ou julgada procedente a demanda em seu final (o que não se acredita), cabe a União a prestação do fármaco em tela. Conforme a interpretação de solidariedade exposta pelo STF no r. julgamento, a mesma terá a finalidade tão somente de ampliar a garantia da prestação de saúde. Ou seja: impossibilitado o ente principal (obrigado de financiar e fornecer o fármaco), os demais serão solidários em segunda e terceira possibilidades. Porém, a União deverá fazer parte da lide.

Assim, requereu a observância do art. 927, III do CPC, em matéria de vinculação aos julgamentos expostos (Tema 793 STF), de forma a determinar que somente à União caiba o financiamento do medicamento MICOFENOLATO MOFETIL por ser de sua competência.

Aduziu a necessidade de observância do procedimento licitatório para compra de qualquer medicamento ou insumo pela administração pública e necessidade de ampliação do prazo para o fornecimento do fármaco.

Informa ainda, que o processo de compra da medicação foi iniciado, de forma que a demanda não está sendo desatendida. Assim, requerer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e a reforma da tutela proferida, tendo em vista a inafastabilidade do procedimento administrativo licitatório e de compra a tornar exíguo o prazo conferido pelo Juízo a quo para o fornecimento do fármaco, bem como dilatado o prazo para seu cumprimento, acaso por eventualidade a tutela seja mantida.

Alegou mais, a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas, ante ao prejuízo as finanças públicas.

Assevera que o risco de dano irreparável é consubstanciado na medida em que não suspensa a determinação judicial, o Estado do Pará será compelido à constrição de recursos públicos, da qual poderá não haver ressarcimento em nítido prejuízo da promoção das políticas públicas de saúde já devidamente planejadas.

Argumenta que o referido bloqueio não poderá recair sobre parcela do patrimônio não afeta e destinada ao custeio do serviço público de saúde, sob pena de transposição de orçamento.

Requer a concessão do efeito suspensivo, considerando que a decisão agravada está compelindo o Estado do Pará a fornecer o medicamento mencionado a parte agravada, mesmo sendo parte ilegítima para atuar no polo passivo da demanda. Aliado ao fato de que o medicamento não está incluído nas listas oficiais do SUS, o que causa lesão à economia do Estado.

Ao final, requereu:

“Por todo o exposto, requer o Estado do Pará seja o presente recurso recebido e conhecido por essa E. Turma, sendo-lhe de pronto concedido efeito suspensivo e translativo (art. 1.019, I do CPC), a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação.

Por fim, requer seja dado integral provimento ao recurso, com a anulação/reforma da decisão recorrida em todos os seus termos, para determinar que a tutela seja destinada tão somente União Federal, remetendo o feito à Justiça Federal para processamento e julgamento, em tudo observadas as formalidades legais.”

Em análise do pleito liminar, indeferi o efeito suspensivo. ID 9184760.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, ID 9400552.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento. ID 9273281.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0804934-35.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

INTERESSADA:
PRISCILA KETHELY PANTOJA EGUES
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Preliminar. Ilegitimidade passiva do estado do Pará.

O Agravante afirma que o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETIL 500mg não integra as listas oficiais do SUS para a patologia apresentada, sendo competência da União incluir novos medicamento ao Sistema Único de Saúde, sendo, portanto, a União legitimada para integrar o polo passivo da demanda.

A preliminar não merece prosperar.

Não há o que se falar em incompetência absoluta do Juízo de origem, em razão de o fármaco MICOFENOLATO DE MOFETIL 500mg não fazerem parte da RENAME, haja vista o Supremo Tribunal Federal na tese fixada no Tema n. 793, não ter dado qualquer comando que determinasse a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS, não havendo obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo, sendo inclusive nesse sentido a jurisprudência que vem se consolidando no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO CONSTANTE DO RENAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.

(...)

IV - A matéria relacionada à competência do juízo foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho : "(...) Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o "tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente". (...) ...
na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS. (...) É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS - mas que já sejam registrados na Anvisa, que vem se consolidando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (...)."

V - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VI - Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 179.144/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/04/2022, DJe 19/04/2022) (grifo nosso)

Ademais, a Constituição Federal tratou de deixar bem esclarecida a competência dos entes federativos.

O art. 196, “caput”, da CF/88, é claro ao declarar que “
a
saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

E ainda ressaltou no art. 23, II:

Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II
- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos Entes Federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

O STF assim manifestou-se quanto ao assunto:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou
o ônus financeiro.”
RE 855178 ED/SE
.
(Tema 793/STF)

Segue a ementa do referido julgado:

“R
ECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. O
tratamento
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado
, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Portanto, o direito à saúde deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Estado, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida. Desta forma, a parte pode pleitear seu direito perante qualquer ente da federação.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em ilegitimidade do Estado ou incompetência do juízo, sendo a rejeição da presente liminar medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Mérito.

In casu
, circunda a questão na análise quanto ao acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que deferiu liminar pleiteada pela parte agravada, determinando
ao
ESTADO DO PARÁ
, no prazo de 30 (trinta) dias, o fornecimento do medicamento MICOFENOLATO MOFETILA 500 MG, para atender à prescrição médica de ID Num. 50208257 e ao Relatório Médico de ID

Num. 50208257, sob pena de serem adotadas medidas coercitivas em caso de comprovado descumprimento, inclusive bloqueio de numerário objetivando a satisfação da medida.

Observa-se que a paciente é portadora de doença grave, lúpus eritematoso sistêmico, e necessita, de acordo com prescrição médica, da medicação micofenolato de mofetila 500 mg.

A medicação prescrita pelo médico especializado é uma forma de garantir melhores condições de vida a paciente, que possui doença autoimune grave.

É importante destacar que o medicamento indicado está devidamente registrado na ANVISA.

Há de se destacar que a interessada se trata de pessoa necessitada, na forma da lei, e carece de meios para a compra dos medicamentos receitados pelo especialista, necessitando, destarte, do fornecimento gratuito por parte dos entes federados, em especial neste caso pelo agravante Estado do Pará.

O Estado se insurge no presente caso em relação a ausência de dever de fornecimento do fármaco:

micofenolato de mofetila 500 mg, em razão deste não integrar a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, e, por isso, não fornecido pelo SUS.

Ocorre que, tal como já adiantado na análise da questão preliminar, o Estado tem o dever de fornecimento do medicamento do qual busca se eximir.

O Estado não pode se quedar omisso no que tange à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde do interessado, sendo o fornecimento do medicamento micofenolato de mofetila 500 mg fundamental para a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e do dever de prestação de sua assistência, pois há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88.

Ademais, partindo do pressuposto geral, como já dito, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

Repise-se aqui que os medicamentos possuem registro na ANVISA, fazendo com que recaia sobre os entes federativos, dentre estes o Estado, o dever de garantir os medicamentos a quem necessite, como no presente caso.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RENAME/SUS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. TEMA 793/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA

(...)

VIII -
E exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS - mas que já sejam registrados na Anvisa, que se consolidou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, conforme os seguintes precedentes: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020; AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020.

IX - Recentemente, corroborando esse entendimento, nos autos do RE nos EDcl no AgInt no CC n. 175.234/PR, em juízo de retratação, o qual foi rejeitado pelo Relator, Ministro Herman Benjamin, os seguintes e fortes argumentos: [...] Com efeito, ao julgar o RE n. 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que "
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
."[...] In casu, mister esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do voto condutor do Ministro Edson Fachim. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar no litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão ? repita-se ? não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793. [...] Ocorre que, como bem esclarecido pelo Juízo suscitante na presente demanda, nos debates e deliberações o Pleno do STF concluiu pela não aprovação de todas as premissas propostas (especialmente o item v), denotando-se que, ao final, tais colocações, constantes no voto do Ministro Edson Fachin, constituíram apenas obter dictum. Cabe destacar, a propósito, parte das discussões nos EDs opostos ao RE 855.178/SE - Tema 793, que evidenciam não ter o STF decidido pela obrigatoriedade da presença União no polo passivo da lide, nos casos em que se pleiteia medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas. [...] Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento no sentido de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

X - E aqui, o ponto que mais chama a atenção para dirimir a presente controvérsia, a seguinte conclusão exposta pelo nobre Relator: "Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte."

(...)

XIII -
Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Rename/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal, que inclusive foi expressamente afastada
( Súmula n. 150/STJ). XIV - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no CC: 183816 PR 2021/0341216-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 29/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

Nessa esteira de raciocínio, não há como se afastar a responsabilidade do Estado do Pará pelo fato deste apontar como titular da obrigação a União, pois, deve prevalecer, tal como se posiciona a jurisprudência pacificada nos tribunais superiores, a responsabilidade solidária de cada um dos entes na garantia do direito à saúde, constitucionalmente garantido, sobretudo diante da necessidade urgente da interessada, a qual não podem aguardar um posicionamento do Judiciário diferente do de garantia efetiva do medicamento que necessitam. Devendo aqui ser salientado, que os entes federativos possuem meios para buscar posteriormente ressarcimento se cabível.

Quanto a questão orçamentária, qualquer alegação do Ente Público, não pode se preponderante às garantias fundamentais constitucionalmente previstas, posto que é dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

O direito à saúde deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Estado, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida.

Desta forma, evidenciada a necessidade da paciente, deve o Poder público envidar esforços para garantir o direito da paciente.

Segundo Alexandre de Morais,
“o direito à vida e à saúde
,
entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

Conforme demonstrando, carece de razão as alegações do agravante.

Como relação ao possível bloqueio de verbas públicas, existe entendimento do STJ no sentido de que é plenamente cabível com a finalidade de se fazer cumprir uma determinação judicial, no caso em tela a prestação do tratamento necessário para a realização do transplante indicado ao paciente representado.

Neste sentido segue jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o Município a cumprir obrigação de fazer para assegurar a aquisição de medicamento. 2. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos, o que é o caso da presente hipótese.
3. A Corte a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o demandado a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer para assegurar a aquisição de medicamento no caso, em cumprimento a decisão judicial, e que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões nesse sentido. Incidência da Súmula 568/STJ. Agravo interno improvido.
(STJ, AgInt no AREsp 879.520/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016)

O Poder Judiciário está apenas garantindo o cumprimento da observância do direito de acesso ao tratamento necessário à paciente, para que lhe seja garantido a manutenção de sua saúde e vida com dignidade, mesmo que para tanto seja necessária a imposição de multas e bloqueios de verbas pública.

Ademais, a decisão guerreada somente autorizou o bloqueio de verbas públicas, em caso de descumprimento da decisão judicial, o que espera-se que não ocorra.

Da mesma forma, entendo pertinente a aplicação de astreinte, em caso de descumprimento da decisão judicial, observando que o valor arbitrado é razoável e somente será pago em caso de descumprimento da decisão apelada.

Por tudo que foi demonstrado não vislumbro razão para a reforma da decisão liminar concedida pelo Magistrado a quo, ante a verificação de plausividade do direito invocado pelo agravado e o efetivo risco de dano irreparável.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/08/2022